Tribunal: TJSP
Processo: 1004634-57.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-10

Ementa:
Apelação. Novo julgamento do recurso de apelação da operadora nos termos da jurisprudência do STJ, que considera possível o cancelamento unilateral do plano coletivo, ao qual não se aplica o artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98. Questão que não altera o resultado da ação de obrigação de fazer consistente em garantir ao autor e sua dependente a possibilidade continuar no plano

Ementa:
Apelação. Novo julgamento do recurso de apelação da operadora nos termos da jurisprudência do STJ, que considera possível o cancelamento unilateral do plano coletivo, ao qual não se aplica o artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98. Questão que não altera o resultado da ação de obrigação de fazer consistente em garantir ao autor e sua dependente a possibilidade continuar no plano de saúde, agora na modalidade individual. Sentença mantida.

Manutenção do não provimento do recurso de apelação da corré Omint.